Tribunal: TJMT
Processo: 0010596-40.2000.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010596-40.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DO CARMO COSTA MORANDI GOLFETTO - CPF: 178.614.968-05 (APELADO), IVANEI RODRIGUES SOCAL - CPF: 070.701.548-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Para a configuração da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do prazo prescricional, bem como é preciso estar configurada a desídia da parte Exequente. Além disso, exige-se a prévia oitiva das partes, nos termos do artigo 921,

§5o do CPC. Assim, não restando preenchidos os requisitos para o delineamento da prescrição intercorrente, impõe-se a cassação da sentença que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pel
o
magistrad
o

Agamenon Alcântara Moreno Junior
,

da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos
do Cumprimento de Sentença - honorários de sucumbência
ajuizad
o
contra
Maria do Carmo Costa Morandi
Golfetto
,
pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinta
o processo de execução
.

Inconformado, recorre o
E
xequente, aduzindo, em apertada síntese, q
ue houve a citação para pagamento; houve localização de bens; o pedido de penhora de valores resultou em valores irrisórios; foi realizada pesquisa de
bens via
Infojud
, sendo requerida a penhora, porém o processo ficou paralisado, sem que houvesse qualquer manifestação sobre tal pedido e sem qualquer intimação do Exequente
, nos termos do art. 921, §5o do CPC
.
Re
quer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Não houve contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público que legitimaria a
intervenção

ministerial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LEITE LUIZ LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em se saber se está configurada, ou não, a prescrição intercorrente.

Sobre o tema da prescrição intercorrente, vejam-se os escólios de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Ar
enhart
:

Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que a sua incidência no curso do processo impede a sai caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de figura anômala - muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição -, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, já que faz extinguir o processo por inação da parte.
(In: Curso de Direito Processual Civil - Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Ar
enhart
-
2a ed. - Editora Revista dos Tribunais - São Paulo, 2008 - Execução p.252.)

No caso destes autos, estou que a prescrição intercorrente não se concretizou.

Nos termos do artigo 921, §1o do CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, suspendendo-se a prescrição durante tal prazo.

Ainda, nos termos do artigo 921,

§4o do CPC
:

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Entretanto, nos termos do §5o, o
juiz ,

depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

O douto juízo a quo houve por bem em reconhecer,
in
c
a
su
,

a ocorrência de prescrição intercorrente.

Entretanto, vejo que não houve
a
oitiva das partes, na forma a lei, não tendo sido observado o contraditório e o devido processo legal.

Ocorre que, para a configuração da prescrição intercorrente, é
necessário,
como dito, o transcurso do prazo prescricional, bem como é preciso estar configurada a desídia da parte
E
xequente, o que, a meu aviso, não é o caso destes autos.

A propósito, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR.

1.- Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes.

2.- Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp 1288131 / PR - Relator Ministro Sidnei Beneti)
.

Dessa feita, estou em que não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso concreto, devendo, portanto, ser cassada a sentença recorrida, que a reconheceu.

Registro, por fim, não ser o caso de aplicação da Teoria da Causa Madura, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.013, §3o, do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao
recurso,
afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente, casso a douta sentença e determino o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024